Tribunal: TJMT
Processo: 1021657-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1021657-24.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GEANE ESTHER ALVES DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- ALTERAÇÃO UNILATERAL DO SERVIÇO CONTRATADO-ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória, ora Recorrente, alega se matriculou no curso de Pedagogia na modalidade semipresencial de quarta-feira, tendo efetuado o pagamento da matrícula (R$ 59,00) e da primeira mensalidade (R$ 184,25). Posteriormente, foi surpreendida com o cancelamento de sua matrícula sob a alegação de não formação de turma.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é o cancelamento unilateral da matrícula pela ré, sem prévia notificação.Portanto, partindo desta premissa, observa-se que, a parte autora não desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, I, do CPC), visto que, muito embora, tenha afirmado que sofreu prejuízos com a alteração de sua matrícula e que, tal circunstância tenha ocorrido somente com ela, não impugnou especificamente os argumentos e os documentos que a parte reclamada trouxe aos autos, no qual informa que, assim como a reclamante, todos os demais alunos foram realocados para a Turma de quinta-feira e, que esta permanece regularmente matriculada e cursando o curso de Pedagogia, na Unidade Beira Rio, sob a matrícula 5028150201, na modalidade semipresencial (IDs. 192368115 a 192368128).Corroborando o dito alhures, constata-se que a conduta adotada pela instituição de ensino encontra amparo na Cláusula 11a do contrato de prestação de serviços educacionais, intitulada, Constituição de Novas Turmas, a qual prevê a possibilidade de descontinuidade do curso quando não atingido o percentual mínimo de alunos estipulado pela contratada. Ademais, o referido contrato também dispõe acerca da possibilidade de realocação do estudante para outro curso disponível, com o devido aproveitamento das disciplinas já cursadas, desde que observada a compatibilidade da grade curricular (IDs. 192368132 a 192368138).Dessa forma, não prospera a pretensão da autora, posto que, na hipótese dos autos, não restou comprovado que a alteração contratual, decorrente da não formação de turma, tenha violado seus direitos da personalidade, haja vista que a requerente continua cursando a graduação, sem prejuízos às condições originalmente pactuadas, tratando-se, portanto, de meros contratempos que são insuficientes para ensejar reparação por dano moral.Senão vejamos:EMPRESA DE TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . RECURSO IMPROVIDO.1. Se a consumidora não comprova que sofreu outros transtornos, sequer teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que foi maltratada pelos prepostos da recorrida, tal fato deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral. 2. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. 3. A situação apresentada se caracteriza como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral. Eis trecho da sentença recorrida: “Muito embora a reclamante tenha afirmado que fora cobrado indevidamente, ressalta-se que o mero envio de faturas e ligações, sem a efetivação da inserção do nome da consumidora em cadastros de proteção ao crédito não é capaz de gerar abalo moral passível de indenização . Ressalto, ainda, que não se está afirmando que o fato relatado não gerou aborrecimentos. Todavia, no caso, trata-se pequenos incômodos não podem ser elevados à esfera de dano moral”. 4. Em que pese constar na fundamentação da sentença que a empresa agiu no seu exercício regular de direito ao “exigir o despacho de bagagem ante a ausência de espaço a bordo e para a segurança de todos os passageiros . A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte reclamante”, esclareço que apesar de se tratar de situação diferente da relatada nos autos, não altera a decisão do julgado, uma vez que como acima demonstrado, friso que a simples cobrança não dá ensejo a reparação por dano moral. 5. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, rejeito a preliminar e, com fulcro no art. 487, I do CPC, PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência dos débitos relativos as faturas com vencimento em 14/03/2023 no valor de R$ 95,82 (noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos), vencimento em 13/04/2023 no valor de R$ 93,08 (noventa e três reais e oito centavos) e, vencimento em 12/05/2023 no valor de R$ 33,04 (trinta e três reais e quatro centavos) que somadas importam na quantia de R$ 221,94 (duzentos e vinte e um reais e quatro centavos) . Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95., não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos . A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6.Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos. Juiz de Direito – Relator.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1051649-98 .2023.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/04/2024).Considerando os elementos dos autos, inexiste o dever de indenizar, razão pela qual a improcedência da ação é medida que se impõe.2. DISPOSITIVOPosto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos produzidos na peça anteloquial.Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. .(...)”
4. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, sendo a reclamada mais apta a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência e a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, no presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar os danos sofridos.
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
39

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021657-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEANE ESTHER ALVES DE SOUZA SILVA - CPF: 062.481.131-06 (RECORRENTE), MARIANA LORENZETTO PREZA - CPF: 958.285.241-00 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.296.801-45 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025